Tribunal: TJDFT
Processo: 0741238-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741238-49.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DOMINGAS ROMANA DE SOUSA EMBARGADO: FC PLANEJADOS LTDA, FRANCISCA ANTONIA DE LIMA MACEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Domingas Romana de Sousa (Id. 65094956) em face da decisão Id. 64663027, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A Embargante sustenta que há contradição na r. decisão, pois considera ter demonstrado sua hipossuficiência financeira, ante os documentos carreados aos autos, inclusive a cópia do comprovante de pró-labore no valor de R$ 1.256,68. Requer o provimento dos presentes embargos, para que seja eliminada a contradição apontada, concedendo efeitos infringentes ao recurso, e, ao fim, que reforme a decisão ora embargada, revogando a determinação de recolhimento do preparo e, consequentemente, deferindo o benefício da gratuidade de justiça à Agravante, para posterior julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Por fim, requer que o recurso integrativo seja provido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatos, pede a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante vícios supostamente verificados na decisão embargada. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos se houve omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso concreto, não assiste razão à Embargante. Ocorre que foi destacado na decisão embargada, de forma clara, que, “No caso dos autos, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, considero que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi justificado, pois não comprovou circunstância específica que pudesse comprometer o seu sustento. É irrelevante a discussão quanto o valor real do faturamento da sua microempresa, visto que a Agravante não apresentou comprovantes de despesas e extratos bancários, documentos que serviriam para comprovar a hipossuficiência afirmada. Cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar a alegada impossibilidade financeira.” Segundo o doutrinador Fredie Didier1, a contradição ocorre quando a decisão “traz proposições entre si inconciliáveis”. No caso em exame, não há qualquer contradição interna entre a fundamentação e a conclusão alcançada que deva ser corrigida pela estreita via dos embargos de declaração. As razões do indeferimento são nítidas, não havendo, pois, contradição interna. No caso, denota-se que a Embargante, insatisfeita com o teor da decisão, pretende o reexame daquilo que já foi resolvido. No entanto, nos embargos declaratórios não há como se rediscutir a matéria examinada, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, os autos deverão retornar para exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora